Tribunal: STF
Processo: RHC 246431
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Marcos do Prado interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). CRIME IMPEDITIVO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 



    II - Anteriormente, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, em sessão datada de 8/11/2023, expressou o entendimento de que o crime dito impeditivo, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, seria aplicável apenas à hipótese de concurso de crimes praticados no mesmo contexto processual (material ou formal) com o não impeditivo. 



    III - Com a apreciação superveniente do tema, o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno, em sessão de julgamento de 21/2/2024, referendou a medida cautelar deferida pelo Min. Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser assim considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas na execução penal. 



    IV- A Terceira Seção deste Tribunal Superior reformulou a sua tese, assentando o mesmo posicionamento do STF quando do julgamento do seu HC n. 890.929/SE, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 



    V - "A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte Superior se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento, não havendo que se falar em proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa" (AgRg no REsp n. 1.998.174/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 25/9/2023). 



    VI - No caso, o agravante não cumpriu as penas relativas aos crimes impeditivos, de forma que estando ausente o requisito objetivo para concessão do instituto, resta impossibilitado o deferimento do indulto. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 890.336 AgRg no AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja deferido “o indulto ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. 



    - A pendência de execução de pena por delito impeditivo do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impede sua concessão, independentemente de o crime impeditivo ser conexo com o não impeditivo, sentido em que apontam precedentes desta Suprema Corte. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator:



    Com a apreciação superveniente do tema, o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno, em sessão de julgamento de 21/2/2024, referendou a medida cautelar deferida pelo Min. Luís Roberto Barroso na SL 1.698 MC-Ref, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser assim considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas na execução penal. 



    Por este motivo, a Terceira Seção deste Tribunal Superior reformulou a sua tese, assentando o mesmo posicionamento do STF quando do julgamento do seu HC n. 890.929/SE.



    Nesse contexto, conforme decidido pelo plenário desta Suprema Corte, quando do julgamento da SL 1698 MC-Ref, de relatoria do ministro Roberto Barroso:



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na argumentação exposta no acórdão recorrido, porquanto tal decisão apenas reproduziu orientação fixada por esta Suprema Corte na análise da matéria, de forma que, ainda que não se trate de julgamento definitivo ou mesmo precedente vinculante, a observância de orientação emanada do pleno desta Suprema Corte aos demais processos em curso que tratem de mesma matéria deve ser seguida por respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    Finalmente, não há como acolher o pedido de que seja deferido “o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022”, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público Federal em seu parecer:



    12. A condenação pelo delito de roubo impede que o apenado seja agraciado com o benefício em relação ao outro delito, vez que o concurso de que trata o parágrafo único do art. 11 do aludido Decreto decorre da unificação das penas, pouco importando se o crime não impeditivo tenha sido cometido em concurso, ou não, com o crime impeditivo. 



    13. Ademais, essa Suprema Corte já se pronunciou, em outras oportunidades, sobre a impossibilidade de concessão do benefício do indulto na pendência da execução de crimes impeditivos. A título de exemplo: RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2023; RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023; RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, j. 04.12.2023. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente